Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. CONVERSÃO DA GARANTIA EM PENHORA. PLEITO INOPORTUNO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. VIA JUDICIAL. MEIOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Conquanto o contribuinte possa, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura de execução, garantir o juízo de forma antecipada, o pleito para que o seguro-garantia apresentado seja convertido em penhora em uma futura execução, além de não satisfazer os requisitos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, desatende à lógica e regular marcha processual, configurando pedido condicional.
2. Pela Teoria da Causalidade, a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação.
3. A regra de que o vencido deve pagar os honorários ao advogado do vencedor, deve ser mitigada quando este último tenha dado causa ao processo, isto é, quando, embora tivesse direito ao que pleiteava, o vencedor não necessitaria do processo para obtê-lo, ou, ao menos, não buscou evitar o conflito judicial.
4. Se o contribuinte opta pela via judicial para fins de apresentação de seguro-garantia ao débito tributário inscrito em dívida ativa, procedimento para o qual a Fazenda Distrital editou regulamento específico (Portaria no 378/2019-PGDF), deve, de acordo com o princípio da causalidade, responder pelas despesas correlatas à movimentação do aparato do Judiciário, considerando que a garantia em comento poderia ter sido oferecida no âmbito administrativo.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.